Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709918-49.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: MIRELLY GONCALVES DE SOUZA, PANIFICADORA E CONFEITARIA GLM LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ HENRIQUE DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MIRELLY GONÇALVES DE SOUZA e PANIFICADORA E CONFEITARIA GLM LTDA – ME: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID Num. 116919424.” O Agravante sustenta que a jurisprudência vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade da remuneração quando a hipótese concreta revelar que a sua constrição parcial não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Requer a antecipação de tutela recursal “consistente na penhora de 20% (vinte por cento) do salário da Agravada” ou, alternativamente, “que seja então concedido efeito suspensivo à decisão agravada no intento de evitar a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano”. Preparo recolhido (34018267 e 34018306). É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. Trata-se de entendimento em relação ao qual tenho reservas, porém que tenho acompanhado em prol da segurança jurídica e da isonomia. Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo ao recuso quanto a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator